Tribunal: TJMT
Processo: 1035906-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035906-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HIGOR GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 062.943.201-51 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006,
c.c
. art. 40, VI, do mesmo diploma legal. O juízo
da origem
converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, utensílios típicos do tráfico e indícios de associação criminosa. A impetração alega ausência de fundamentação concreta, predicados pessoais favoráveis, inexistência de vínculo com facção criminosa e excesso de prazo.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a prisão preventiva decretada, especialmente à luz da garantia da ordem pública; e (
ii
) analisar se o alegado excesso de prazo no andamento processual configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva é admitida quando presentes os requisitos legais do art. 312
,
do CPP, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, e a liberdade do réu represente risco à ordem pública.

2.
A apreensão de aproximadamente 2kg de maconha e mais de 550g de cocaína, associada a utensílios típicos do tráfico (balança de precisão, invólucros plásticos, mochila para transporte), revela gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar conforme o Enunciado 25
,
da TCCR/TJMT.

3.
Os indícios de envolvimento do paciente com facção criminosa, corroborados pelo boletim de ocorrência e declarações prestadas, reforçam a necessidade da prisão para cessar ou mitigar a atuação delitiva organizada.

4.
Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, idade) não afastam a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
(Enunciado 43
,
da TCCR/TJMT).

5.
Quanto ao alegado excesso de prazo, o breve atraso na comunicação da citação foi prontamente sanado, sem prejuízo à ampla defesa ou desídia injustificada do juízo processante, não configurando ilegalidade.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
A expressiva quantidade e variedade de drogas, somada ao modo de acondicionamento e à apreensão de instrumentos típicos do tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A presença de indícios de vínculo com organização criminosa configura motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3. Breve atraso na citação, quando imediatamente sanado e sem prejuízo à defesa, não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5º, LXI, LXV, e LXVI, da CF/88;
arts
. 282, §6º, 312, 313, I, 319 e 366, do CPP;
arts
. 33, 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados

n
. 25
e
43,
da
TCCR/TJMT;

STJ -

AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024; TJMT - N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024; TJMT - N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023 e TJMT - N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
HIGOR GABRIEL DOS SANTOS
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que, nos autos da Ação Penal n. 1010915-69.2025.8.11.0055, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput,

c.c
. art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, conforme documentação constante no Id.
321762873
.

Em suas razões, a impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentos concretos, com base apenas na quantidade de droga apreendida, sendo o paciente primário, com 19 anos de idade, residência fixa e sem indícios de participação em organização criminosa. Alega
,
ainda
,
que houve atraso no trâmite processual e que, mesmo em caso de condenação, a pena não seria cumprida em regime fechado.

Argumenta, por fim, que a manutenção da prisão representa antecipação da pena, configurando medida desproporcional e contrária aos princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas (Id. 321762869).

Documentação juntada (Id. 321762871 e 321762873
).

Liminar indeferida (Id. 321840887).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
322149865
e 322149866
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pel
a denegação
da ordem (Id.
3
25
455882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, como consignado no relatório, o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT)

converteu a prisão em flagrante em preventiva
pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/2006, justificando a medida nos seguintes termos:

(...). Neste sentido, comporta acolhimento o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado realizado pelo Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do
flagranteado
, o boletim de ocorrência, somados ao laudo preliminar de id 204638125, denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
).

Cita-se, inclusive, que quando ouvido em audiência de custódia, o autuado não soube explicar os motivos pelos quais teria adentrado no matagal identificado pela polícia militar no boletim de ocorrência, gerando a presunção de verossimilhança das declarações policiais de que o autuado seria faccionado e estaria atuando em conjunto com o menor na traficância nesta urbe, razão pela qual reputo que o material colhido é suficiente para configurar os indícios de autoria exigidos para esse momento processual.

Em relação ao “
periculum
libertatis
”
, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do
flagranteado
representa risco a garantia da ordem pública.

O autuado foi apreendido com expressiva quantidade de drogas, inclusive de natureza variada, representadas por aproximadamente 2KG de maconha e 550g de cocaína, além de vários utensílios típicos do tráfico de entorpecentes, como mochila para armazenamento, balança de precisão para medição da droga e invólucros de plástico para embalagem.

Trata-se, portanto, de conduta grave e que revela a periculosidade social do custodiado, justificando, por si só, a decretação da prisão preventiva a fim de acautelar a ordem pública, conforme prevê o enunciado 25 da TCCR/TJMT:
(...).

Por fim, ressalta-se que a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também se faz presente, na medida em que a quantidade máxima de pena do crime imputado ao acusado ultrapassa o período de período de 04 anos.

Ante o exposto:

I. - HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante.

II. - INDEFIRO o pedido da defesa, acolhendo a representação do “Parquet” para CONVERTER a prisão em flagrante de HIGOR GABRIEL DOS SANTOS, em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
(Id. 321762873 – p.
89-94
)
(grifos meus).

EXCESSO DE PRAZO
:

Em síntese, o impetrante afirma que houve atraso injustificado por falhas d
a
serventia: a denúncia é de 16/09/2025; em 17/09/2025 determinou-se a notificação, mas ela foi inicialmente expedida como se o paciente estivesse solto, o que retardou a ciência até 26/09/2025 no CDP; após o pedido de assistência da Defensoria, os autos só foram remetidos em 09/10/2025, treze dias depois, sem justificativa, apesar de se tratar de réu preso. Com base no art. 5º, LXV, da Constituição, sustenta o relaxamento da prisão ou a revogação da preventiva pelo descumprimento de prazos e ausência de requisitos legais.

Não assiste razão
à
defesa.

Cumpre destacar que para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao relaxamento da prisão preventiva, não basta o mero decurso de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Nesse mesmo sentido:

(...). É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...).
(
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em exame, como aponta o impetrante, houve equívoco inicial no cumprimento do mandado de citação — expedido como se o paciente estivesse em liberdade —,
este que foi
prontamente sanado com a remessa ao estabelecimento prisional. Entre a decisão que determinou a citação (17/09/2025) e o efetivo recebimento (26/09/2025)
transcorreu lapso de 9 (nove) dias
, ao fim do qual o paciente foi regularmente citado
.

Para a configuração de excesso de prazo, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto
. No caso, o lapso de
09 (
nove
)
dias para a citação com vistas à defesa prévia não gerou prejuízo relevante ao paciente, pois não houve perda de prazo nem restrição efetiva ao exercício da defesa
.

Embora
se reconheça um breve equívoco na expedição da citação
, o feito voltou prontamente a tramitar em seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, sem registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão.

PRISÃO PREVENTIVA
:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em
meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação da paciente, pois demostrados os indícios suficientes de auto
ria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado
e a periculosidade social do paciente
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a grande quantidade e/ou variedade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente
(
2
.
165,65g de maconha e 577,12g de cocaína
), além de diversos utensílios comumente utilizados no tráfico de drogas, como mochila para armazenamento, balança de precisão para medição da substância e invólucros plásticos para embalagem
. Assim
, a natureza da infração, por si só
,
bastaria para a segregação do paciente.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’,
C
.
C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘
PERICULUM LIBERTATIS’
– INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC N. 17.4102] STJ [N 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente. O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
es
ta
s
e mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/20
24
,
Pu
blicado
n
o DJE 04/07/20
24
) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA]
– ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa” (TJMT, HC n
.
1005046-33.2024.8.11.0000). Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC n
.
1003269-47.2023.8.11.0000).
A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF,
AgRg
. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”. Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ) Ordem denegada. (N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/20
24
,
Publicado
no DJE 26/07/20
24
) (grifos meus).

Além disso, os elementos coligidos n
os autos
evidenciam indícios de vinculação do paciente a organização criminosa. Consta no Boletim de Ocorrência n. 2025.261223 que o paciente

e

o corréu
confirmam
serem pertencentes à facção criminosa denominada Comando Vermelho e afirmaram que a droga pertence a eles mesmos e que estariam responsáveis pela sua distribuição em Tangará da Serra (Id. 321762873 – p. 48-50).

Nesse contexto, conforme destacado em sede liminar,
a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como fo
rma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

(...).
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização
/associação
criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
. (...). (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos
e idade do paciente
,
friso
o entendimento firmado
pel
o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para
dar
ense
j
o
a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6º, do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi a necessidade de garantir a ordem pública. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Por outro lado,
embora o impetrante sustente a desproporcionalidade do decreto
segregatório
, deve-se frisar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Higor Gabriel dos Santos
, para manter a decisão de primeiro grau por estarem presentes os requisitos para a manutenção da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025